Tribunal: TJMT
Processo: 1007493-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007493-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA DIAS CANDIDO - CPF: 023.973.591-97 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA COM AUMENTO ABRUPTO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de fatura referente a outubro/2023, no valor de R$ 726,75, determinando seu recálculo pela média dos 12 meses anteriores, bem como condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a cobrança decorrente de alegado acerto de leitura, com elevação substancial do consumo, mostrou-se regularmente comprovada; (ii) se a suspensão do fornecimento e a negativação do nome da consumidora, com base no débito controvertido, ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF).

5. Diante da discrepância expressiva entre a média histórica e a fatura impugnada, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), incumbindo à concessionária demonstrar a regularidade da medição e do faturamento, nos termos da Resolução no 1000/2021 da ANEEL.

6. Ausente prova técnica idônea apta a comprovar a correção da leitura, a calibração do medidor recentemente substituído e a legitimidade do alegado acerto de consumo, subsiste a inexigibilidade do valor cobrado, com recálculo pela média histórica.

7. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por débito controvertido, configura falha na prestação do serviço e afronta ao dever de continuidade (art. 22 do CDC).

8. A negativação indevida do nome da consumidora caracteriza dano moral in
re ipsa
, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
1. Incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar, de forma técnica e individualizada, a regularidade de cobrança decorrente de acerto de leitura quando houver elevação abrupta do consumo em relação à média histórica. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor, com base em débito controvertido e não comprovado, configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1040158-62.2021.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.10.2024; STJ, entendimento consolidado quanto ao dano moral in re ipsa em negativação indevida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c revisão de faturas de consumo com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
JESSICA DIAS CANDIDO
em desfavor da Apelante, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da fatura referente a outubro de 2023, no valor de R$ 726,75, determinando sua revisão com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Irresignada, ENERGISA sustenta que a cobrança impugnada decorreu de consumo efetivamente registrado e confirmado por leitura
in loco
, e que o valor mais elevado da fatura em discussão se deu em razão de acúmulo de leitura anterior, sendo o procedimento adotado amparado pelas normas da ANEEL. Aduz que o aumento no consumo também está associado a fatores climáticos extremos, especialmente a elevação significativa das temperaturas no Estado de Mato Grosso durante o período discutido, conforme registrado em laudos técnicos e dados meteorológicos, inclusive com menção ao fenômeno
El Niño
.

Afirma que não houve qualquer conduta ilícita por parte da concessionária e que eventual responsabilização implicaria em enriquecimento sem causa da parte autora. No tocante à indenização fixada, defende que o valor arbitrado é desproporcional, carecendo de fundamentação razoável, tendo em vista a inexistência de corte no fornecimento ou inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente exclusão da condenação por danos morais e demais consectários.

Contrarrazões da apelada apresentadas no Id. 338322399.

O recurso é adequado e a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 339368870).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
JESSICA DIAS CANDIDO
declarando a inexigibilidade da fatura referente a outubro de 2023, no valor de R$ 726,75, determinando sua revisão com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Na exordial, a consumidora relatou ser titular da Unidade Consumidora no 6/228753-0 e que, até então, suas faturas refletiam consumo médio em torno de 300 kWh. Contudo, sustenta que, no mês 10/2023, a fatura veio com consumo de 754 kWh, muito acima da média antes verificada, com valor de R$ 726,75, o que teria inviabilizado o pagamento e, em razão do inadimplemento, teve suspenso o fornecimento em 23/02/2024.

Ao contestar a demanda, a concessionária alegou que teria havido impedimento de acesso para leitura nos meses anteriores, autorizando faturamento por médias, de modo que, em 10/2023 foi feito
“ACERTO DE LEITURA”
para recuperar consumo não registrado, resultando na cobrança.

As partes pleitearam o julgamento antecipado da lide.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“
[...]Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer c/c revisão de faturas de consumo com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Jessica Dias Candido
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, onde objetiva que a revisão das faturas de energia elétrica e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Profiro
o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos, que permitem a formação do convencimento do juiz, conforme regra do artigo 370, do CPC.

Ademais, as questões preliminares foram devidamente analisadas e rechaçadas na decisão saneadora id. 190533169.

Passo, então, a decidir a causa.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme se extrai dos conceitos legais de consumidor e fornecedor, delineados nos artigos 2o e 3o do referido diploma, in verbis:

[...]

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Tal responsabilidade emana tanto do Código de Defesa do Consumidor quanto da própria Constituição Federal, que preceituam:

[...]

Fixadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.

A parte autora questiona a fatura de outubro de 2023, que apurou um consumo de 754 kWh, valor que destoa abruptamente de sua média histórica, que se situa em torno de 300 kWh, conforme se observa das faturas colacionadas aos autos (ID 142748998).

Por outro lado, a parte requerida justifica a cobrança alegando que a fatura de setembro de 2023 foi emitida com base na média de consumo por impedimento de leitura, gerando um "acúmulo de consumo" que foi regularizado na fatura subsequente.

Contudo, a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi atribuído.

A simples alegação, desacompanhada de prova técnica robusta que demonstre a correção da medição e a compatibilidade do consumo com a unidade consumidora, não é suficiente para validar uma cobrança que supera em mais de 150% a média histórica da consumidora.

O laudo climático apresentado é genérico e não justifica, por si só, uma variação tão expressiva e pontual.

Some-se a isso o fato de que o medidor da unidade foi trocado em 30.09.2023 id. 142749001, sendo a fatura impugnada a primeira apurada integralmente pelo novo equipamento.

Caberia à requerida, detentora dos meios técnicos, comprovar a perfeita aferição e calibração do aparelho, o que não fez.

[...]

Dessa forma, diante da ausência de prova da regularidade da medição, a revisão da fatura de outubro de 2023 para que seja recalculada com base na média de consumo dos doze meses anteriores é medida que se impõe.

Configurada a cobrança indevida, a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito id. 142748999 constituem atos ilícitos que extrapolam o mero dissabor.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, por débito inexigível na forma como cobrado, representa falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e viola o dever de continuidade (art. 22, CDC), causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Ademais, a inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, comprovada pelo documento de id. 142748999, gera dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, presumido, que independe da prova do efetivo prejuízo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Para a fixação do quantum indenizatório, considero a dupla ofensa sofrida pela consumidora, a capacidade econômica da ofensora, o caráter pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pleiteado na inicial, mostra-se justo e adequado para reparar os danos sofridos, sem implicar enriquecimento sem causa.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, §1o, IV do CPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na ação cominatória de obrigação de fazer c/c revisão de faturas de consumo com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Jessica Dias Candido
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, para:

a)
Confirmar
a tutela de urgência deferida no ID 142915824;

b)
Declarar
a inexigibilidade do valor cobrado na fatura com referência em outubro de 2023 (R$ 726,75) e, por conseguinte,
determinar
que a parte requerida proceda à revisão da referida fatura, recalculando-a com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao período questionado. Eventual saldo devedor apurado deverá ser cobrado em fatura separada, sem encargos de mora;

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

d)
Condenar
a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. [...]
” (ID 210395990 – PJe de origem).

A controvérsia recursal devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legitimidade da cobrança lançada na fatura de outubro/2023, frente aos argumentos apresentados pela distribuidora de energia, ora apelante.

Pois bem
.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica entabulada entre usuária e concessionária de energia elétrica é, inequivocamente, de consumo. A distribuidora enquadra-se como fornecedora (art. 3o do CDC), enquanto a usuária é destinatária final do serviço (art. 2o do CDC).

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil da concessionária é objetiva, seja pela regra constitucional aplicável às pessoas jurídicas prestadoras de serviço público (art. 37, § 6o, da CF), seja, no âmbito consumerista, pelo art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de reparar danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa,
salvo prova de excludentes legais
.

Some-se a isso o comando do art. 22 do CDC, que exige que os serviços públicos sejam prestados de forma adequada, eficiente, segura e contínua, especialmente quando se trata de serviço essencial.

Dito isto, é certo que a atividade da concessionária está sujeita às diretrizes regulatórias da ANEEL, e que eventuais cobranças devem observar o regramento técnico e administrativo pertinente, como ocorre com hipóteses de faturamento por estimativa, acerto posterior, refaturamento e parcelamento.

Contudo, esse enquadramento normativo não dispensa o dever de a distribuidora demonstrar, de modo concreto, a legitimidade da cobrança lançada ao consumidor, sobretudo quando contestada por discrepância significativa e abrupta em relação ao histórico de consumo.

Neste ponto reside o ponto nodal da controvérsia recursal. A regularidade da cobrança de recuperação de consumo, ou cobrança meu acúmulo deste, deve observar os parâmetros da Resolução n.o 1000/2021 da ANEEL.

No caso, em que pese a concessionária sustente em seu apelo que houve consumo real, que teria ocorrido acerto de leitura e que variações poderiam decorrer de fatores externos, como questões climática, alteração bandeiras de cobranças e encargos, tais alegações exigem lastro probatório técnico idôneo, apto a comprovar que a elevação extraordinária do consumo e do valor faturado resultou de procedimento regular, com leitura/medição válida e compatível com a realidade da unidade consumidora da autora.

Ocorre que, conforme reconhecido na sentença, não houve prova robusta nesse sentido. A concessionária não apresentou elementos suficientes para demonstrar, com segurança, que o consumo lançado na fatura impugnada correspondia efetivamente ao consumo real, tampouco que eventual “acerto” decorreu de procedimento técnico regular, com registros que permitissem reconstruir a medição, a metodologia e a pertinência do refaturamento, seja por meio de memória de leitura, relatórios completos do ciclo, justificativa técnica individualizada, ou outro meio pertinente.

Em casos como o ora analisado, em que o consumidor aponta discrepância expressiva entre a média histórica e a fatura controvertida, a verossimilhança das alegações do usuário, aliada à sua vulnerabilidade técnica e informacional, impõe a aplicação da regra do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus probatório, tal como já reconhecido na origem.

Assim, incumbe ao fornecedor de serviços, no caso a concessionária de serviços públicos, distribuidora de energia em todo o Estado, trazer prova robusta e apta a legitimar a cobrança, já que detém melhores condições de demonstrar a regularidade da medição e do faturamento, já tais dados e relatórios estão sob sua guarda e domínio técnico.

Assim, não basta à concessionária invocar genericamente normas administrativas, fatores climáticos ou componentes tarifários. É indispensável comprovar que a cobrança decorreu de procedimento regular, objetivo e tecnicamente verificável. Como o conjunto probatório,
in casu,
não alcança esse patamar, subsiste a conclusão sentencial de que a empresa não se desincumbiu do ônus probatório, devendo ser mantida a procedência do pedido autoral.

Nesse sentido, cito a jurisprudência reiterada deste Eg. Sodalício, inclusive julgado desta c. Câmara, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Aplicabilidade do CDC e Inversão do Ônus da Prova: A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo à Apelante o ônus de provar a legitimidade da cobrança. A Apelante não demonstrou de forma convincente a regularidade dos valores cobrados, especialmente considerando o aumento substancial do consumo registrado. 4. Cobrança Indevida: A análise dos documentos demonstrou que houve uma discrepância significativa nos valores cobrados, sem justificativa adequada, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando cobrança excessiva. 5. Responsabilidade Objetiva e Falha no Serviço: A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. A interrupção do fornecimento de um serviço essencial, como a energia elétrica, gera um dano que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente quando o consumidor tenta resolver a questão extrajudicialmente, sem sucesso. 6. Dano Moral e Valor da Indenização: O dano moral foi devidamente caracterizado, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia elétrica causou abalos significativos à consumidora, que é idosa e reside em área ribeirinha. O valor fixado em R$ 7.000,00 é razoável, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa. 7. Jurisprudência Aplicável: O entendimento pacificado nos tribunais é no sentido de que a interrupção de serviço essencial, como energia elétrica, gera dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto para ensejar a reparação moral. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10401586220218110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – ACÚMULO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADO – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança do valor que excede a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do consumo do mês em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.-”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10243649820218110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALORES DESARRAZOADOS E CORTE DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o usuário final é inequivocamente uma relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Diante da verossimilhança das alegações da consumidora, que demonstrou a discrepância entre as faturas impugnadas e seu histórico de consumo, e de sua evidente hipossuficiência técnica, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, transferindo à concessionária o dever de comprovar a regularidade e a exatidão das cobranças. 4. A concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório. Pelo contrário, sua conduta processual fragilizou sobremaneira sua defesa. Ao requerer a produção de prova pericial e, posteriormente, desistir de sua realização, a empresa abdicou da oportunidade de demonstrar a legitimidade de suas cobranças, o que reforça a presunção de falha na prestação do serviço, nos termos do art . 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. A apuração de supostas irregularidades ou a cobrança de consumo acumulado deve, obrigatoriamente, seguir o procedimento administrativo previsto nas normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), garantindo-se ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. A cobrança baseada em apuração unilateral, sem a emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e sem a participação efetiva do consumidor, é considerada ilegítima, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. A suspensão do fornecimento de um serviço público essencial, como a energia elétrica, é medida excepcional. É vedada a sua realização com base em débitos controversos, que estão sendo discutidos administrativa ou judicialmente. A interrupção do serviço, nessas circunstâncias, configura exercício abusivo de direito e ato ilícito. 7. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica não constitui mero aborrecimento, mas sim uma grave falha que priva o consumidor e sua família de um bem indispensável à dignidade e ao bem-estar. Tal fato, por si só, gera dano moral indenizável, que independe da comprovação de sofrimento ou abalo psicológico específico. 8. O valor da indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da medida. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10035890820228110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES (Juiz de Direito Convocado), Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

Nessa linha de intelecção, entendo que a autora apresentou narrativa coerente, amparada no histórico de consumo, apontando salto abrupto na fatura impugnada, em contraste com a média pretérita. Ainda que a regra de experiência aponta que eventuais variações de consumo podem ocorrer, a elevação expressiva e repentina, à míngua de explicação técnica individualizada e comprovada, constitui indício significativo de falha na medição, faturamento ou lançamento.

Nesse quadro, correta a sentença ao declarar inexigível o valor cobrado na forma apresentada e determinar o recálculo pela média histórica, solução que reequilibra a relação e evita transferência indevida ao consumidor de risco técnico inerente à atividade regulada e prestada em regime de concessão.

No tocante ao
dano moral
, a insurgência recursal também não prospera.

A cobrança reputada indevida, em patamar significativamente superior à média histórica, sem comprovação adequada da regularidade do procedimento de medição e faturamento, já evidencia falha do serviço, à luz do art. 14 do CDC. Ademais, houve corte do fornecimento de energia elétrica, medida que atinge diretamente a esfera existencial do consumidor, por se tratar de serviço indispensável à vida contemporânea e ao mínimo conforto e dignidade no âmbito doméstico.

Nessas circunstâncias, a indenização fixada em R$ 5.000,00 se mostra adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem importar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual deve ser mantida.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20%, sobre o valor atualizado da condenação.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026